Tribunal: CARF
Processo: 13706.010757/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010757/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.683 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
LILIAN LAVIGNE SUED
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários Administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
(DIRPF) do exercício 2005, em que foram constatadas as seguintes irregularidades:
Compensação Indevida de Carnê-Leão (R$ 100,00) referente à diferença
entre o valor declarado de R$ 3.231,77 e o efetivamente comprovado R$ 3.131,77.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010757/2008-71
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.683 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010757/2008-71

Dedução Indevida com Despesas de Instrução (R$ 1998,00) por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução (o documento
comprobatório de pessoa jurídica é a nota fiscal).
Dedução Indevida de Despesas Médicas (R$ 7.440,00) com Maria Elisa
Alvarenga. Recibo genérico sem discriminar o número e o valor das sessões além de
não especificar a quem os serviços foram prestados e o endereço da beneficiaria dos
pagamentos.
2. Em decorrência do lançamento apurou-se o crédito tributário (valor principal)
de R$ 2.595,45 (cód. 2904) e de R$ 100,00 (cód. 0211).
Da Impugnação
3. Inconformado com a Notificação de Lançamento que tomou ciência em
15/12/2008, o interessado contestou parcialmente o lançamento em 30/12/2008,
através do instrumento de fls. 02/04, do processo digital, argumentando em síntese:
3.1. Houve a prestação do serviço profissional pela Dra. Maria Elisa Alvarenga
e para corroborar o recibo anteriormente apresentado anexa uma declaração da
profissional em questão.
3.2. Requer seja acolhida a presente impugnação parcial.
4. Cumpre esclarecer que este processo foi encaminhado à DRJ/RJI para
julgamento, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 04 de 03/01/2012.
5. É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A comprovação das despesas médicas mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, que possua os requisitos exigidos na legislação de regência, exclui a glosa
efetuada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos
b) tempestividade do recurso voluntário
c) a atualização monetária é indevida em razão da demora para ciência do
lançamento e julgamento da impugnação
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.683 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010757/2008-71

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
A interessada insurge-se contra a decisão anterior, por entender que não aceitou a
dedução de suas despesas médicas.
Como relatado, a presente notificação de lançamento contém, entre outras, a
infração de glosa sobre despesas médicas no valor de R$ 7.440,00. (e-fls. 9).
Especificamente sobre este ponto, assim manifestou-se a decisão a quo (e-fls. 29):
12. Considerando os fatores que motivaram a exclusão das despesas médicas,
identificados na complementação da descrição dos fatos (falta de identificação do
beneficiário do serviço prestado, endereço do emitente dos comprovantes das despesas
e valor das sessões), verifica-se que a documentação apresentada pelo Contribuinte
(fls. 12) sanou as falhas apontadas pela autoridade fiscal, restando comprovada a
dedutibilidade das despesas médicas que haviam sido glosadas.
13. Dessa forma, cabe proceder a alteração do lançamento restabelecendo a
dedução correspondente à despesa médica comprovada, no valor de R$ 7.440,00,
com redução do imposto suplementar para R$ 649,46, na forma do Demonstrativo a
seguir:
Pelos termos acima, nota-se que o julgamento anterior acatou o documento (e-fls.
12) apresentado pelo sujeito passivo e restabeleceu integralmente as despesas médicas
glosadas.
Esclarecemos, adicionalmente, que o crédito tributário remanescente, refere-se à
parte não impugnada pela interessada (compensação indevida de carnê-leão e despesa com
instrução), como registrado pelo acórdão de piso (e-fls. 26/27):
Matéria não impugnada
7. Cumpre destacar que o contribuinte, na peça impugnatória, não contestou a
glosa de despesa com instrução no valor de R$ 1998,00 nem a compensação indevida
de Carnê-Leão no valor de R$ 100,00. Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto
n.o 70.235/1972, com as modificações introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997,
“considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.” O crédito tributário relativo a essa parcela da infração
está, portanto, consolidado administrativamente.
Portanto, nada existe a ser reparado neste ponto.
Da Aplicação da Taxa Selic
No que diz respeito aos juros de mora aplicados ao crédito tributário, informamos
que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) foi criada pela Lei no 9065/95, e
teve sua origem na Medida Provisória no 947, de 22.03.1995 (reeditada sob os no 972 e 998),
cujo artigo 13 dispõe:
Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação dada
pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei 8981/95 o
artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95, serão
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.683 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010757/2008-71

equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente.
A Taxa Selic, desde abril de 1995, é o índice de correção monetária e juros
aplicado a todos os créditos públicos federais, sendo que, sua aplicação aos tributos federais,
encontra-se pacificada na jurisprudência e é objeto da Súmula no 4 deste Conselho, in verbis:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Assim, voto pelo manutenção integral dos juros de mora.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 59
DF CARF MF
Original